Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A falta de atendimento à determinação de recolhimento de custas complementares legitima a extinção do processo com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.